Tribunal: TJMT
Processo: 1005587-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005587-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA - CPF: 060.148.401-09 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 5 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), ROMARIO GONCALVES FERREIRA - CPF: 059.763.691-54 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER RAMOS DOS SANTOS - CPF: 062.541.531-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA – APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO E CADERNO COM POSSÍVEIS ANOTAÇÕES SOBRE A TRAFICÂNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PEQUENA QUANTIDADE – 5,4G (CINCO GRAMAS E QUATRO DECIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – COMERCIALIZAÇÃO EM LARGA ESCALA NÃO EVIDENCIADA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – JULGADOS DO STJ E TJMT -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
.

A natureza das substâncias entorpecentes [pasta-base de cocaína], somadas à apreensão de apetrecho utilizado para pesagem de droga [balança de precisão] e caderno com possíveis anotações sobre a traficância justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 142.118/PE).

A pequena quantidade de entorpecentes apreendida - 5,4g (
cinco gramas e quatro decigramas
) de pasta-base de cocaína - não revela comercialização em larga escala.

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC no 132.743/MG).

“
[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...]
.” (TJMT, HC 1000493-74.2023.8.11.0000).

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005587-66.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): DRA. ANA MARIA MAGRO MARTINS

PACIENTE(S): LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJE no 1000274-30.2024.8.11.0096), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 - (ID 205298675).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2)
“na remota hipótese de condenação não haveria óbice a fixação de regime prisional menos gravoso”
; 3)
“o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui labor lícito, família constituída e residência fixa”
; 4) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja “
revogada a prisão preventiva, aplicando-lhe, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 205298658), com documentos (ID 205298670/205298675).

O pedido liminar foi indeferido (ID 205513666).

O Juízo singular prestou informações

(ID 205513666).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa – Operação “lex paralela” – Prisão em flagrante delito convertida em prisão preventiva – Pedido de revogação da medida constritiva – Suscitada inidoneidade do decreto segregatício – Improcedência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Expressiva quantidade e natureza da droga apreendida – Trata-se de cocaína – Prejuízo à ordem e saúde pública – Indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa vinculada “Comando vermelho” – Garantia da ordem pública demonstrada – Alega, ainda, violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 209369681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As prisões em flagrante de LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA [paciente], Romário Gonçalves Ferreira e Vagner Ramos dos Santos ocorreram em 29.2.2024, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (PJE no 1000190-29.2024.8.11.0096).

No mesmo dia [29.2.2024], o Juízo Vara Única da Comarca de Itaúba/MT realizou audiência de custódia, oportunidade na qual declinou de competência ao Juízo da competência do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - fls. 254/262-ID 143054835).

Em 1o.3.2024, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, ratificou a homologação e converteu a prisão em flagrante em preventiva, mediante os seguintes fundamentos:

“[...] No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade dos crimes e os indícios de autoria - fumus comissi delicti - estão presentes, basta ver o depoimento dos policiais penais que efetuaram a prisão dos autuados, os quais apontam LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA e ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA como supostos autores dos fatos.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia

cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, que compõem o denominado periculum libertatis. [...]

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de tráfico de drogas e associação criminosa, principalmente em razão de haver apreensão de aproximadamente 5,4 (cinco, quatro gramas) de substância análoga a cocaína, bem como o local onde as drogas foram encontradas.

Ademais, importante consignar que com o custodiado Luan Henrique foram encontradas porções de substâncias análogas a entorpecentes, balança de precisão, vários aparelhos celulares e cadernos de anotações (Id. 142974867), elementos que por si só indicam o envolvimento com o tráfico de droga. Além disso, compõe investigação que abrange fatos no contexto de organização criminosa. [...]

Além disso, a quantidade de droga apreendida, balança de precisão entre outros elementos, indicam, ao menos por hora, indícios de traficância, processos ao qual os custodiados estão envolvidos, o que demonstra, então, a prática delitiva, como um meio de vida. [...]

Como cediço, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019).

[...]

Indefiro, ainda, o pedido da defesa de conceder a liberdade mediante imposição de medidas cautelares diversas, por entender que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para salvaguardar a reiteração criminosa, já que praticavam os delitos dentro da penitenciaria pública.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e para assegurar a instrução criminal, nos termos do artigo 312 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA e ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA em preventiva.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - PJe NU 1000274-30.2024.8.11.0096 - ID 205298675)

Em 8.4.2024, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -, enquanto Romário Gonçalves Ferreira e Vagner Ramos dos Santos foram denunciados por embaraçar investigação que envolva organização criminosa – art. 2o, § 1o, da Lei no 12.850/2013 – (PJE no 1008707-72.2024.8.11.0015).

Em 10.4.2024, o Juízo singular determinou a citação do paciente e demais denunciados (PJE no 1008707-72.2024.8.11.0015).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína com peso de 5,4g (cinco gramas e quatro decigramas), uma balança de precisão, 4 (quatro) cadernos com anotações e 9 (nove) aparelhos celulares, na residência do paciente (ID 205298675), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (PJe NU 1000190-29.2024.8.11.0096).

A natureza das substâncias entorpecentes [pasta-base de cocaína], somadas à apreensão de apetrecho utilizado para pesagem de droga [balança de precisão] e caderno com anotações de mercancia justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 142.118/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021).

Todavia, a pequena quantidade de entorpecentes apreendida - 5,4g (
cinco gramas e quatro decigramas
) de pasta-base de cocaína - não revela comercialização em larga escala.

Não bastasse, o paciente é primário (Sistema PJE), não possui outros registros criminais, têm endereço certo [Rua Leonice Astissi, no 1644, bairro Cidade Alta, no município de Itaúba/MT – CEP 78510000 – ID 205298670], exerce ocupação lícita como “pintor e servente” desde 10.11.2023, consoante declaração de trabalho subscrita por Wenderson José da Silva [CPF no 063.841.711-20] e possui um filho com 3 (três) meses de idade [Davi Lucca Lima da Silva – ID 205298672].

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a inexistência de reiteração criminosa, a pequena quantidade da droga e os predicados pessoais do paciente (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“
[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...]
.” (HC 1000493-74.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.2.2023)

Nesse quadro, a paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024